Tribunal: STF
Processo: RE 1334893
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE  LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. TEMA 318 (AI 800.074). OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



     “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Não dispõe a entidade associativa de legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados.“   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXX, ‘b’, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



     “Ocorre que o presente mandado de segurança coletivo (1) foi impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/RS, cuja competência territorial não abarca Brasília/DF; e (2) pugna pela inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), sobre 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade. Daí que falta aos membros/associados da impetrante interesse processual, uma vez que de nenhuma utilidade lhes será eventual ordem dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu /RS, para que esse declare a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), sobre 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade. E, por assim ser, não se cogita de estar a associação impetrante aqui atuando 'na defesa dos interesses de seus membros ou associados.“



    Com efeito, no caso concreto, o Tribunal de Origem foi enfático em reconhecer que não houve a demonstração do interesse de agir da entidade em nome de seus associados, decidindo em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como delimitado no Tema 318 da Repercussão Geral (AI 800.074).



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o necessário exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário. Confiram-se: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus , não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.368.261 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.181.538 ED-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;